Tribunal: TJDFT
Processo: 0742631-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742631-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JG COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA - EPP AGRAVADO: GILVANA RODRIGUES TELES OU GILVANA FIGUEIREDO RODRIGUES, ANA CRISTINA RODRIGUES DA CRUZ, ANDRENA DE OLIVEIRA, JESSE PINHEIRO DE SOUZA BASTOS 07474839148, ANDRENA DE OLIVEIRA 08419790303, JESSE PINHEIRO DE SOUZA BASTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para juntar aos autos as respectivas Guias de Custas e Emolumentos referente aos comprovantes de pagamento do preparo. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora